Tribunal: TRF3
Processo: 5002599-93.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
992/1006)

5002599-93.2023.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002599-93.2023.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARLA ORTEGA AMAD VETORAZZO, MARCUS VINICIUS ORTEGA AMAD, LPA EMPREENDIMENTOS LTDA, MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON KOHL JUNIOR - MS15200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS4862-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS CAMY DUARTE - MS20944-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS12574-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA LAMEU - MS25680-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002599-93.2023.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARLA ORTEGA AMAD VETORAZZO, MARCUS VINICIUS ORTEGA AMAD, LPA EMPREENDIMENTOS LTDA, MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON KOHL JUNIOR - MS15200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS4862-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS CAMY DUARTE - MS20944-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS12574-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA LAMEU - MS25680-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face do acórdão ID no 341084901, o qual, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RETORNO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE DE BENS NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, em virtude de decisão proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2609736/MS, que determinou a apreciação das alegações de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e de impenhorabilidade dos valores constritos.

3. Com esteio no previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 5000948-79.2022.4.03.6137, com vistas a alcançar o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizadas para frustrar a cobrança de dívida tributária de Pereira Barreto Importação e Exportação de Carnes LTDA – ME, Alberto Pedro da Silva e Filho e Duílio Vetorazzo Filho, objeto da execução fiscal no 0001358-38.2016.4.03.6137.

4. A decisão que determinou no IDPJ o redirecionamento da execução em face dos ora agravantes e a indisponibilidade de seus bens foi proferida com fundamento na documentação acostada aos autos, após detida análise do Juízo "a quo". Nesse sentido, os elementos contidos no feito revelaram indícios de blindagem patrimonial da executada, abuso da personalidade jurídica, ocultação de verbas recebidas e realização de negócios simulados.

5. Alegaram as agravantes, nesta instância, a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, limitando-se a fundamentar a pretensão em precedentes jurisprudenciais antigos, os quais consideraram como termo "a quo" a data citação da empresa executada.

6. Entretanto, referido entendimento foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as seguintes teses no âmbito do Tema Repetitivo no 444: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

7. Observa-se que o prazo prescricional começa a fluir com o nascimento do direito e a possibilidade do seu exercício em juízo. Trata-se da consagração do princípio da actio nata, "segundo o qual o termo a quo para contagem da prescrição da pretensão tem início com a violação do direito subjetivo e quando o titular do seu direito passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências" (STJ, AgInt no AREsp 1.704.473/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 01/03/2021).

8. No que toca ao caso em discussão, mutatis mutandis, não se poderia exigir que a exequente postulasse o redirecionamento da execução fiscal aos ora agravantes antes de ser constatado o abuso da personalidade jurídica da executada, após longa investigação fiscal realizada para fins de apuração de responsabilidade.

9. Os agravantes limitaram-se a sustentar a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento, com base em fundamento de direito, o qual, reforce-se, foi alterado em sede de recurso repetitivo. Não trouxeram documentos com elementos que demonstrassem o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a apuração dos indícios suficientes a embasar o redirecionamento e a formulação do pedido pela exequente, tampouco que revelassem a sua inércia.

10. Incumbe à parte provar a alegação. A mera referência a fatos, sem a competente demonstração processual, é inútil à atividade cognitiva. Precedentes (REsp 864018/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

11. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

12. O pedido de desbloqueio de ativos financeiros, ao fundamento de que os valores seriam utilizados para pagamento de salários dos funcionários, de fornecedores e outras obrigações, não encontra amparo legal, não se inserindo nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

13. As disposições do art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pela forma menos gravosa ao devedor, não podem ser interpretadas de modo a afastar o direito do credor exequente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

14. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.

Sustenta a parte embargante haver omissão no acórdão acerca da alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal no 0001358-38.2016.4.03.6137

Aduz omisso o julgado, ainda, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito, à luz de documentos acostados aos autos os quais demonstraram que os supostos indícios de confusão patrimonial eram de conhecimento da ora embargada desde 2008, momento em que alega haver surgido o direito de proteção do crédito pela via do redirecionamento da execução fiscal.

Requer a apreciação de diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Houve intimação da embargada, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

Há que se ressaltar que a questão pertinente à ilegitimidade passiva dos embargantes já havia sido conhecida e analisada pelo então relator, quando do julgamento monocrático do feito, nos seguintes termos:

Deveras, no caso, o amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas, capazes de produzir o escoamento patrimonial dos haveres dos requeridos, comprometedor da solvabilidade de suas amplas dívidas tributárias, repousa em elementos de cognição respeitáveis; é claro que a situação retratada pela exequente poderá a tempo e modo correto ser invalidada, mas no momento o panorama fático é altamente desfavorável à parte agravante.

De fato, encontram-se suficientemente descritas na petição da exequente (autora do incidente) e na decisão recorrida as condutas adotadas pelos corréus, estabelecendo a autora o cruzamento de inúmeros elementos que justificam, num primeiro momento, o pedido de corresponsabilidade.

Apenas a título exemplificativo dos mencionados indícios, neste ponto, transcrevo trecho da contraminuta:

“35. A respeito da venda da Fazenda São Lucas, que Duilio então possuía em Rochedo/MS, verifica-se claramente o propósito de ocultação patrimonial, pois, na sequência, em 03/07/2006, foi adquirida uma propriedade rural ainda maior, denominada Fazenda Mestiça, com área de 1.154 hectares, localizada em Porto Murtinho/MS, pelo valor declarado de R$ 1.600.000,00. No entanto, conforme R.1 da matrícula no 4.407, foi adquirida em nome da pessoa jurídica Plana Agropecuária Ltda), constituída em 01/06/2006 como sociedade limitada, com sede em São José do Rio Preto e capital inicial de R$ 1.200.000,00, tendo como sócios Carla Ortega Amad Vetorazzo e Duilio Vetorazzo, esposa e o pai do executado Duilio respectivamente . Apenas a esposa de Duilio figurou como sócia administradora, conforme se verifica no contrato social arquivado na JUCESP.

36. Posteriormente, houve alteração da sede social da Plana Agropecuária para o Estado de Mato Grosso do Sul, a retirada de Duilio “pai” da sociedade, alteração de sua denominação social para LPA Empreendimentos, e a transformação da sociedade em uma EIRELI, remanescendo apenas a esposa, Carla, de Duilio como titular.

37. Esclarece-se que a denominação atual da pessoa jurídica LPA Empreendimentos é resultante do acrônimo formado pelas iniciais dos nomes dos filhos de Duilio: Lucas Amad Vetorazzo, Pedro Amad Vetorazzo e Ana Luisa Amad Vetorazzo.

38. A respeito da alienação de imóveis e da blindagem patrimonial implementada pelo executado Duilio, destaca-se o que foi declarado por Mário Antônio Guizilini, comprador de gado da Campo Oeste que figurou como sócio laranja. Ouvido em 28/10/2008 em inquérito policial instaurado em Campo Grande para apuração de crime de estelionato contra fornecedores da empresa Campo Oeste, e que ensejou oferecimento de denúncia objeto da ação penal no 0014386-13.2009.8.12.0001, em trâmite na 2a Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande/MS, testemunhou que ouviu de Duílio, Alberto e Alberto II que os bens não estavam em seus nomes para não serem alcançados pelo Fisco. Portanto, não escondiam a pretensão de lesar a União.

39 Igualmente esclarecedoras foram as declarações feitas por Mario Antônio Guizilini à Polícia Federal em 01/12/2009, no interrogatório do inquérito policial relativo à imputada prática sonegação de contribuições previdenciárias da Campo Oeste, objeto da aludida ação penal no 0004985-59.2005.4.03.6000). Segundo a testemunha, a orientação para que Duilio esvaziasse e blindasse seu patrimônio foi dada pelo advogado Celso Gaiotto.

40. Menciona-se que, interrogado em 24/06/2021 na ação penal no 0002027-17.2016.4.03.6000 da 3a Vara Federal de Campo Grande (IDs 56069500, 56115461, 56115467 e 56115476), Mario Antonio Guizilini não só reafirmou as alegações feitas acerca da transferência patrimonial feita por Duilio à pessoa jurídica constituída em nome de sua esposa, com o intuito de blindagem patrimonial, como também aludiu à construção de uma casa de alto padrão no residencial Damha em Campo Grande”.

O relator apenas fez consignar a impossibilidade de produção de provas em sede de agravo de instrumento, que pudessem afastar "amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas", os quais autorizaram o redirecionamento do feito.

Nesse sentido, há que se observar que o ponto central do acórdão proferido pelo STJ, o qual anulou o julgamento dos embargos de declaração e determinou novo julgamento por esta Corte Regional, encontrou-se na ausência de análise, pelo então relator, das questões de ordem pública pertinentes à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade de bens. Confira-se trecho do julgado:

Isso porque, desde a interposição do Agravo de Instrumento os Recorrentes suscitaram, dentre outros pontos, a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, além de defenderem a impenhorabilidade dos(e-STJ Fl.3449) valores constritos, matérias de ordem pública passíveis de serem arguidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias(fls. 2/45e).

O tribunal de origem, no entanto, não se manifestou sobre tais pontos, apenas anotando que “[...] as alegações de prescrição e impenhorabilidade não merecem o exame por parte deste Relator na presente via recursal. Isto porque o recurso de agravo de instrumento é dotado de devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão objurgada e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que sejam caracterizadas como matéria de ordem pública” (fls. 3.094/3.095e).

Por outro lado, a questão relativa à prescrição intercorrente foi amplamente apreciada no novel acordão relativo aos embargos de declaração, tendo sido expostas as razões de convencimento.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, o inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Por fim, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão